Tribunal: TJMT
Processo: 1009522-56.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009522-56.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), DOUGLAS ALVES RODRIGUES NERI - CPF: 061.568.111-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE DEVEM SER FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – PARÂMETRO DA CONDEÇÃO ATRELADO AO CORRETO VALOR DA CAUSA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Em razão da majoração do valor da causa, a parte autora foi intimada para recolher a diferença das custas processuais, o que, a toda evidência, impede que a condenção em honorários permaneça atrelada ao valor da causa originalmente indicado na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOLKSWAGEM S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1060685-83.2019.811.0041, ajuizada em face de DOUGLAS ALVES RODRIGUES NERI, de ofício, corrigiu o valor da valor da causa, contudo, manteve os honorários advocatícios para o caso de condenação atrelados ao montante fixado na petição inicial.

Para tanto, o agravante aduz que o valor dos honorários advocatícios deveria acompanhar o valor da causa alterado de ofício pelo juiz.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Sem contrarrazões, porquanto não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão de base que fixou os honorários advocatícios para o caso de condenação no montante que constava originalmente na petição inicial.

A respeito da fixação dos honorários advocatícios, o § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, dispõe o seguinte:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2o
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação
, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

Assim, da simples leitura da norma processual mencionada, infere-se que, o valor dos honorários deverá observar o valor da condenação, sem qualquer vinculação ao valor da atribuída à causa.

Por consequência lógica, mostra-se incorreta a decisão que considerou, para fins de fixação dos honorários advocatícios, o montante que constou na petição inicial no importe de R$ 10.719,65 (dez mil setecentos e dezenove reais e sessenta e cinco centavos), sobretudo, porque o próprio Juízo de origem determinou a retificação do valor da causa para R$ 81.113,04 (oitenta e um mil cento e treze reais e quatro centavos).

Inclusive, em razão da majoração do valor da causa, a parte autora foi intimada para recolher a diferença das custas processuais, o que, a toda evidência, impede que a condenção em honorários permaneça atrelada ao valor da causa originalmente indicado na petição inicial.

No tocante à fixação dos honorários, a jurisprudência pátria orienta o seguinte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 85, § 1o E 2o DO CPC/15 - VALOR DA CONDENAÇÃO.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido
e, somente sendo impossível sua aferição, recairá sobre o valor atualizado da causa. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0079.00.028142-2/001, Relator (a): Des. (a) Jair Varão, 3a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/03/2017, publicação da súmula em 04/04/2017)

Assim, na hipótese dos Autos, a decisão deve ser reformada para que os honorários advocatícios que eventualmente vierem a ser fixados, na hipótese de procedência da ação, tomem por base a condenação, sem qualquer vinculação ao primeiro valor da causa que havia sido atribuído pela autora, na petição inicial.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para reformar a decisão de base e considerar para fins de fixação dos honorários advocatícios, o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020